Tribunal: CARF
Processo: 10930.003592/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003592/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.273 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
GEOFRAVIA MONTOZA ALVARENGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, com apresentação dos comprovantes dos serviços e dos pagamentos
realizados.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003592/2009-11
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.273 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003592/2009-11

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Milton da
Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/47):
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 16 a 18, resultante de revisão da Declaração
de Ajuste Anual correspondente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006, que
exige R$ 5.361,72 de imposto de renda - suplementar, R$ 4.021,29 de multa de ofício
(75%), além dos acréscimos legais, em virtude de dedução indevida de despesas de
instrução e de despesas médicas.
2. Regularmente cientificada do lançamento, por via postal, em 24/07/2009 (fls. 24/25),
a interessada apresentou a impugnação de fls. 01 a 14, considerada tempestiva pela
unidade de origem (fl. 31), alegando, em síntese, que:
2.1. Foi notificada a apresentar documentação comprobatória de efetivo pagamento
das despesas, juntando cópia de cheques, ordens de pagamento, transferências, extratos
bancários e, se realizados em dinheiro, com indicação de saques realizados em espécie
coincidentes em data e valor. No entanto, inexiste previsão no texto legal que embase tal
exigência, incorrendo o nobre notificante em erro, deixando, inclusive, de observar a
jurisprudência e os mais comezinhos princípios de direto;
2.2. Assim agindo, incorre o douto fiscal em abuso de autoridade, e, sendo a atividade
fiscalizatória vinculada, descabe a autuação. Citando a IN SRF no 15, de 2001, arts. 43 a
48, afirma a Contribuinte que a condição de prova é o próprio recibo, sendo que, na
falta deste, a documentação poderá ser suprida com a indicação do cheque nominativo,
“somente isso e nada mais”.
2.3. Sustenta que “A multa que excede a 75% vezes o suposto e fictício imposto
apurado, tem caráter confiscatória por ser extremamente elevada e desarrazoada”,
transcrevendo decisões judiciais nesse sentido;
2.4. Defende a inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC para fins
tributários, motivo pelo qual entende deva ser cancelada também sua incidência;
2.5. Requer, ao final, sejam acolhidas as prejudiciais para declarar nula a sanção
imposta, aceitando-se os recibos como meio de prova dos serviços prestados, bem
como seja abatido do valor lançado o valor de R$ 1.153,67 (valor original), conforme
guia DARF em anexo, considerando-se como parte não controversa, restando
impugnado o restante do saldo, “que se consubstancia nos valores dos recibos
médicos Wesley Vilas Boas de Oliveira e Raquel Mendes Alves Pereira”. No mérito,
que se decida pela improcedência da notificação e seus consectários, determinando-se o
seu cancelamento e arquivamento. Por fim, requer a concessão de prazo para juntada de
documentos novas pela impossibilidade de fazê-lo nesse ato, nos termos do art. 20 da
Lei no 10.941/01.
3. A Impugnante junta aos autos, à fl. 15, cópia de DARF, demonstrando o
recolhimento do valor total de R$ 1.153,67, devidamente confirmado no sistema
(tela/consulta à fl. 28). Conforme demonstrado à fl. 30 dos autos - “Extrato do
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.273 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003592/2009-11

Processo”, a parcela impugnada do lançamento resulta em Imposto Suplementar
no valor de R$ 4.140,65.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PROVA. REQUISITOS.
A legislação tributária prevê que a prova das despesas médicas dedutíveis na Declaração
de Ajuste Anual seja feita por meio de documentação hábil e idônea a demonstrar a
efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento.
DESPESA MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
É lícito ao fisco exigir a comprovação e justificação das despesas médicas, cabendo o
ônus da prova ao contribuinte.
PROVAS DOCUMENTAS. IMPUGNAÇÃO. FASE INSTRUTÓRIA. PRAZO.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
inexistindo fase instrutória específica, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na
legislação pertinente.
JUROS DE MORA. SELIC.
A taxa SELIC é reconhecida como taxa de juros moratórios tanto no campo do direito
público como na seara do direito privado.
Cientificada da decisão, em 01/03/2012 (fls. 52), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 30/03/2012, recurso voluntário (fls. 53/59), insurgindo-se contra a
manutenção da glosa das despesas pagas aos profissionais declarados, repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que os recibos e declarações ora
apresentados, em nome da verdade material e ampla defesa, são hábeis a comprovar a realização
das despesas e os dispêndios efetuados em espécie, tudo em conformidade com a legislação de
regência, portanto idôneos, sendo incabível a inversão do ônus probatório. Alega ainda acerca da
natureza confiscatória da multa de ofício aplicada, bem como da aplicação indevida da taxa
SELIC sobre os valores apurados, descabendo suas incidências. Cita jurisprudência
administrativa e judicial a justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 60/75.
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 78), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.273 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003592/2009-11

Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Raquel
Mendes Alves Pereira (R$ 11.000,00) e Wesley Vilas Bôas de Oliveira (R$ 6.000,00), por falta
de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de declarações emitidas pelos profissionais contratados acompanhados dos
recebidos por eles fornecidos no decorrer do ano calendário de 2006 (fls. 61/71).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Neste ponto, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput da CF/88), cujo objetivo é o controle de legalidade do
lançamento fiscal harmonizando-o com os dispositivos legais de cunho material e processual
aplicáveis ao caso, calhando nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.273 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003592/2009-11

Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação e demonstração das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o
profissional) o maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações fornecidas pelos profissionais Wesley
Vilas Bôas de Oliveira e Raquel Mendes Alves Pereira (fls. 60 e 66), aliado aos recibos por eles
anteriormente emitidos (fls. 61/65 e 67/71), além de conterem os requisitos exigidos da
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência dos
tratamentos médico e psicoterapêutico submetidos pela Recorrente, bem como os pagamentos
por ela efetuados no decorrer do ano-calendário de 2006, restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange à comprovação dos efetivos pagamentos, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória, não vislumbro a necessidade de
sua realização, visto que o processo já se encontra suficientemente instruído e é contundente em
demonstrar a não sujeição passiva em relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a
produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art.
18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.273 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003592/2009-11

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 17.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Original